Tribunal: TJDFT
Processo: 0702678-22.2017.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702678-22.2017.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIAÇÃO DA CHÁCARA 43 APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 93 - RESIDENCIAL AGUAS DA SERENA D E S P A C H O Em relação ao petitório (ID 28086478), constato que o apelado cientifica o trânsito em julgado do processo no 0704052-73.2017.8.07.0020, conexo a estes autos. Observo que tal peça não se refere ao mérito da presente demanda, que trata apenas da possibilidade de cobrança de contribuições mensais e taxas das unidades vinculadas à parte autora, ao passo que aquele processo discute os limites das unidades habitacionais para fins de cobrança de taxas condominiais. Desta feita, ainda que as demandas sejam conexas, a apresentação de provas que extrapolem o objeto desta lide não encontra guarida no ordenamento pátrio. Portanto, determino o desentranhamento dos documentos acostados na petição ID 28086478. À Secretaria para prosseguir os trâmites para julgamento da apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador